Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. AGENTE DE ELETRICIDADE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CONVOCAÇÃO OU CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A nomeação de candidato aprovado em concurso público em posição superior ao número de vagas previsto no edital de abertura configura mera expectativa de direito. 1.1. A nomeação nessa situação somente se justificaria em situações excepcionais, tais como preterição ou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

2. Ainda que se aderisse ao entendimento esposado em julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais admitir-se-ia a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação também nas hipóteses de ocorrência de vagas durante a validade de concurso, razão não assistiria ao candidato/apelante, pois, dentro do seu ônus probatório, não conseguiu demonstrar a preterição na nomeação ou contratação precária de terceiros para as atribuições das quais foi previamente habilitado em certame público. Precedentes do STF e do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido.